Tribunal: TJMT
Processo: 1008222-49.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008222-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JUNIOR SIMOES DA SILVA - CPF: 001.228.021-60 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JULIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 164.736.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI SIMOES DA SILVA - CPF: 903.162.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DA GARANTIA FORMAL DA EXECUÇÃO. SÚMULA 298 DO STJ. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, recebeu a insurgência sem atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC, especialmente quanto à inexistência de garantia formal do juízo e à insuficiência de demonstração da probabilidade do direito alegado quanto ao alongamento de dívida rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; (ii) se a alegação de direito ao alongamento de dívida rural, à luz da Súmula 298 do STJ, é suficiente para, em cognição sumária, suspender a exigibilidade do título executivo; e (iii) se a existência de garantia contratual (penhor cedular) supre a exigência de garantia do juízo.

III. Razões de decidir

O art. 919, §1º, do CPC estabelece, de forma expressa, a necessidade cumulativa de (i) demonstração dos requisitos da tutela provisória e (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, não sendo admitida a concessão de efeito suspensivo em sua ausência.

A garantia contratual, tal como o penhor cedular vinculado à operação de crédito rural, não se confunde com a garantia processual do juízo, que exige formalização nos autos da execução, mediante constrição judicial ou equivalente legal.

A Súmula 298 do STJ reconhece o direito ao alongamento da dívida rural, mas condiciona sua incidência à comprovação dos requisitos legais, não sendo suficiente a mera alegação ou apresentação de documentos unilaterais para afastar, de plano, a exigibilidade do título executivo.

A análise da ocorrência de eventos climáticos adversos, capacidade de pagamento e regularidade do pedido administrativo de prorrogação demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

O perigo de dano alegado não se mostra qualificado, porquanto inerente à própria natureza do processo executivo, não se sobrepondo à exigência legal de garantia do juízo como condição para suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, não sendo suficiente a mera demonstração da probabilidade do direito.

A existência de garantia contratual vinculada à operação de crédito não supre a exigência de garantia formal do juízo.

O direito ao alongamento de dívida rural, embora reconhecido pela Súmula 298 do STJ, depende de comprovação concreta dos requisitos legais, não autorizando, por si só, a suspensão da execução em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Junior Simões da Silva
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000658-26.2025.8.11.0009, opostos em face de
Banco do Brasil S.A.
, relacionados à Execução nº 1002947-63.2024.8.11.0009, fundada na Cédula de Produto Rural Financeira nº 000.585.882, emitida para custeio da lavoura de milho da safra 2023/2024, no valor atribuído à causa de R$ 289.324,30.

A decisão agravada, lançada no id. 201247871, recebeu os embargos, sem efeito suspensivo, ao fundamento de que, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Consignou a magistrada singular que não restou demonstrada, de forma segura e documental, a existência de direito líquido e certo à prorrogação do débito; que as alegadas intempéries climáticas e dificuldades de mercado, embora relevantes no contexto da atividade rural, não tornam, por si sós, a dívida inexigível nem descaracterizam a validade do título executivo; que a Cédula de Crédito Bancário possui presunção de veracidade, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004; que eventual invalidade da novação ou abusividade de encargos demanda prova robusta a ser produzida no curso da instrução; e que a execução não se encontrava garantida por penhora, depósito ou caução.

Inconformado o embargante recorre. Em suas razões recursais, juntadas no
id. 349185380
, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada deve ser reformada porque estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC; (ii) a documentação acostada aos autos demonstraria, ao menos em juízo de cognição sumária, indícios suficientes do direito à prorrogação do débito rural, diante de intempéries climáticas, crise no setor agrícola e redução de sua capacidade financeira; (iii) teria formulado pedido administrativo de alongamento junto ao Banco do Brasil S.A., o qual teria sido tacitamente negado pela ausência de resposta; (iv) a Súmula nº 298 do STJ reconhece que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei; (v) a pendência da Ação Anulatória c/c Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais nº 1000556-04.2025.8.11.0009 configuraria prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução; (vi) a dívida estaria garantida por aval e penhor cedular de primeiro grau sobre 1.300.000 kg de milho, no valor estimado de R$ 1.398.540,00, garantia que seria suficiente para fins do art. 919, § 1º, do CPC; e (vii) o prosseguimento da execução poderia ocasionar atos expropriatórios sobre bens indispensáveis à atividade rural e à subsistência familiar. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a execução e a exigibilidade do débito até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do agravo.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
(id.
349705864
).

Comunicação entre instâncias no id. 351259371.

O agravado apresentou
contraminuta
no id. 355744862, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida. Sustenta, em síntese, que: (i) o efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo; (ii) garantias contratuais, como hipoteca ou penhor cedular, não se confundem com a garantia processual exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC; (iii) o agravante não comprovou penhora, depósito ou caução suficientes; (iv) a alegação de direito ao alongamento da dívida rural demanda dilação probatória e não afasta, em cognição sumária, a exigibilidade do título; (v) os laudos e documentos apresentados seriam unilaterais e insuficientes para vincular a instituição financeira; e (vi) o perigo de dano alegado seria genérico e inerente a qualquer execução. Ao final, requereu o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à execução com pedido de efeito suspensivo ajuizado por Junior Simoes da Silva contra o Banco do Brasil S.A.

A douta magistrada de origem recebeu-os, sem efeito suspensivo, intimando o embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, do CPC.

Inconformado o embargante recorre, sustentando, em síntese, que: (i) a decisão agravada deve ser reformada porque estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC; (ii) a documentação acostada aos autos demonstraria, ao menos em juízo de cognição sumária, indícios suficientes do direito à prorrogação do débito rural, diante de intempéries climáticas, crise no setor agrícola e redução de sua capacidade financeira; (iii) teria formulado pedido administrativo de alongamento junto ao Banco do Brasil S.A., o qual teria sido tacitamente negado pela ausência de resposta; (iv) a Súmula nº 298 do STJ reconhece que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei; (v) a pendência da Ação Anulatória c/c Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais nº 1000556-04.2025.8.11.0009 configuraria prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução; (vi) a dívida estaria garantida por aval e penhor cedular de primeiro grau sobre 1.300.000 kg de milho, no valor estimado de R$ 1.398.540,00, garantia que seria suficiente para fins do art. 919, § 1º, do CPC; e (vii) o prosseguimento da execução poderia ocasionar atos expropriatórios sobre bens indispensáveis à atividade rural e à subsistência familiar. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a execução e a exigibilidade do débito até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do agravo.

Pois bem. Inicialmente, necessário se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a saber se deve ser reformada a decisão que recebeu, sem efeito suspensivo, os embargos à execução opostos por
Junior Simões da Silva
em face do
Banco do Brasil S.A.
, notadamente diante da alegação de direito ao alongamento de dívida rural, da existência de penhor cedular vinculado à operação e do risco de atos expropriatórios no feito executivo.

O art. 919 do Código de Processo Civil estabelece, de modo expresso, a regra da ausência de efeito suspensivo automático dos embargos à execução. Dispõe o referido dispositivo que
“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

A leitura do dispositivo evidencia a cumulação de pressupostos: não basta a alegação de plausibilidade jurídica da tese defensiva; exige-se, também, que a execução esteja garantida por meio processualmente idôneo e suficiente. A norma não trata a garantia como requisito acessório ou dispensável, mas como condição específica para que se possa paralisar a eficácia normal do processo executivo.

No caso concreto, a decisão agravada apoiou-se em dois fundamentos autônomos: a ausência de demonstração segura, nesta fase inaugural, do direito à prorrogação do débito rural; e a inexistência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução. Ambos os fundamentos devem ser preservados.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”, conforme a Súmula nº 298/STJ. Todavia, o próprio enunciado sumular condiciona o direito à observância dos requisitos legais. Não se trata, portanto, de prorrogação automática, nem de suspensão imediata e incondicionada de toda execução fundada em crédito rural.

Também é relevante registrar que o STJ admite, em determinadas hipóteses, a suspensão do processo executivo quando há discussão judicial séria sobre alongamento de dívida rural, especialmente quando deferida tutela específica de prorrogação ou quando configurada prejudicialidade concreta. Contudo, a orientação superior não autoriza concluir que a simples propositura de ação declaratória ou anulatória, desacompanhada de decisão judicial concessiva do alongamento, imponha automaticamente a suspensão da execução. Em precedente relacionado ao REsp nº 1.684.927/MG, consignou-se que a suspensão da execução mostra-se adequada quando, em antecipação de tutela, é determinado o alongamento do débito, o que não corresponde à situação destes autos.

No presente caso, o agravante afirma ter apresentado pedido administrativo de alongamento e juntado documentos relativos a intempéries climáticas, dificuldades de mercado, frustração produtiva e capacidade de pagamento. Tais elementos podem, em tese, justificar aprofundamento instrutório nos embargos ou em ação própria. Entretanto, nesta sede recursal, de cognição limitada, não se mostram suficientes para afastar, de imediato, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo apresentado pelo credor.

O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito, nessa perspectiva, deve ser aferida com prudência. A atividade rural, por sua própria natureza, está sujeita a riscos climáticos e mercadológicos, os quais podem repercutir na capacidade financeira do produtor; contudo, a demonstração do direito ao alongamento exige exame específico da operação, da destinação do crédito, da ocorrência e extensão dos eventos adversos, da tempestividade do pedido administrativo, da capacidade de pagamento projetada, da aderência aos requisitos normativos aplicáveis e da conduta da instituição financeira. Essas questões, como corretamente reconhecido na origem, demandam contraditório e eventual dilação probatória.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais cumulativos para a concessão do almejado efeito suspensivo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, uma vez que as supostas irregularidades contratuais exigem dilação probatória e exame aprofundado do mérito da execução, inviável em sede de agravo de instrumento.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão de encargos contratuais demanda ampla instrução probatória, sendo inviável a análise da abusividade das cláusulas na via estreita do agravo de instrumento.

6. A simples alegação de prejuízo financeiro e inscrição nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, risco de dano irreparável, eis que eventual procedência dos embargos à execução pode ensejar a devida reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável, não bastando a alegação de abusividade nos encargos contratuais cuja análise é inviável em sede de agravo de instrumento, pois exige dilação probatória”
.
(...).”
(RAI n.º 1032413-32.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025 – destaquei).

Além disso, a circunstância de a dívida estar vinculada a penhor cedular não se confunde, automaticamente, com a garantia processual do juízo exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC. A garantia contratual integra a estrutura da obrigação e serve à segurança substancial do crédito. A garantia do juízo, por sua vez, possui natureza processual e deve estar formalmente constituída no processo executivo, mediante penhora, depósito ou caução suficientes, permitindo que a suspensão da execução não inviabilize a efetividade da tutela executiva caso os embargos sejam julgados improcedentes.

O agravante sustenta que o penhor cedular sobre 1.300.000 kg de milho, avaliado em R$ 1.398.540,00, seria mais do que suficiente para resguardar o crédito. O argumento, embora relevante sob o prisma econômico, não supera a exigência legal expressa. A existência de garantia real pactuada na origem da relação obrigacional não equivale, por si só, à constrição judicial efetivada, regularmente avaliada e posta à disposição do processo executivo. Enquanto não formalizada a garantia do juízo nos moldes processuais próprios, permanece ausente requisito objetivo indispensável à concessão do efeito suspensivo.

Quanto ao perigo de dano, é compreensível a preocupação do agravante com a possibilidade de atos constritivos sobre bens ligados à sua atividade produtiva. Todavia, o risco de penhora e expropriação é consequência típica do processo executivo e foi ponderado previamente pelo legislador ao estabelecer a disciplina do art. 919, § 1º, do CPC. A suspensão da execução sem garantia suficiente transferiria integralmente ao credor o ônus da demora processual, sem a segurança mínima prevista em lei.

Não se ignora a especial proteção conferida ao crédito rural e à atividade produtiva, nem a função econômica e social do produtor rural. Contudo, tais valores não autorizam o afastamento puro e simples dos pressupostos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos. A proteção do produtor rural deve conviver com a segurança jurídica, a força executiva dos títulos regularmente constituídos e a observância do procedimento legal.

Assim, ausente prova inequívoca, nesta fase, do direito ao alongamento e não demonstrada a garantia formal da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, deve ser mantida a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026